Tribunal: TJSP
Processo: 1091883-07.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-25

Ementa:
*Ação de resilição de contratos de intercâmbio c.c. devolução de quantias pagas, inexigibilidade de débito e indenização por danos morais – autor que entabulou com as rés 02 contratos de serviços de intercâmbio, para que sua filha estudasse idiomas em Londres, e um contrato de financiamento para o respectivo pagamento – utilização parcial dos serviços ajustados em virtude da pandemia da

Ementa:
*Ação de resilição de contratos de intercâmbio c.c. devolução de quantias pagas, inexigibilidade de débito e indenização por danos morais – autor que entabulou com as rés 02 contratos de serviços de intercâmbio, para que sua filha estudasse idiomas em Londres, e um contrato de financiamento para o respectivo pagamento – utilização parcial dos serviços ajustados em virtude da pandemia da COVID-19, que causou inclusive fechamento de fronteiras, obrigando a aluna a retornar ao Brasil – cabimento dos pedidos declaratórios e indenizatório em razão de cobranças e de ameaça de negativação do postulante em órgãos de proteção ao crédito - danos morais caracterizados - desnecessária comprovação dos prejuízos – fixação do "quantum debeatur" em R$10.000,00, segundo padrões desta Corte – sucumbência das requeridas – demanda parcialmente procedente – 1a ré (CVC) realizou o pagamento das obrigações a que foi condenada, com extinção da demanda – recurso da 2a ré (AYMORÉ) improvido.*